Tribunal: STF
Processo: RE 211102
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-30
Data de publicação: 1997-09-30

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Conversão de
aposentadoria previdenciária acidentária.
- No tocante à alegação de aplicação retroativa da Lei nº
8.213/91, é ela procedente, porquanto, no caso, a aposentadoria
previdenciária convertida em aposentadoria acidentária foi concedida
em 01.01.88 (fls. 62 dos autos), sendo a ela aplicável, portanto, a
Lei vigente na época de sua concessão, ou seja, a Lei 6.367/76.
- Por outro lado, no que diz respeito ao artigo 58 do ADCT
da atual Carta Magna, já se firmou o entendimento desta Corte no
sentido de que o critério nele disposto só se aplica ao futuro,  ou
seja, a partir do 7º mês da promulgação da referida Carta. Dessa
orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.